Tribunal: TJDFT
Processo: 0767152-38.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. DIREITO AUTORAL. PUBLICAÇÃO DE PROCEDIMENTO ESTÉTICO DE AUTORIA DO REQUERENTE ATRIBUÍDO À REQUERIDA PARA FINS COMERCIAIS. ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. REPARAÇÃO POR DANO MORAL FIXADO DE ACORDO COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO. PRETENSÃO DE RETRATAÇÃO DESNECESSÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo requerente, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para determinar que a requerida/recorrida se abstenha de divulgar qualquer imagem dos trabalhos de propriedade intelectual do requerente/recorrente, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00, limitada a quantia de R$ 20.000,00, e condenar a requerida/recorrida a pagar ao autor a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais.
2. Em suas razões recursais alega, em síntese, que a requerida/recorrida se utilizou da imagem de trabalho realizado pelo requerente/recorrente em suas redes sociais como se sua fosse, subtraindo trabalho alheio e ludibriando sua clientela. Sustenta que a sentença recorrida, em que pese ter reconhecido o ato ilícito, negou o pedido de retratação e fixou danos morais em valores módicos, e que tais valores não refletiram o caráter punitivo e pedagógico da indenização. Pede a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de retratação, bem como para majorar o valor da indenização por danos morais fixados, tendo como referência o valor descrito na inicial.
3. Recurso próprio, tempestivo e recolhido o preparo (ID’s. 48979462, 48979463, 48979464 e 48979465). Contrarrazões apresentadas (ID. 48979468).
4. No caso dos autos, tenho por comprovado que o requerente é autor do procedimento estético e das fotografias divulgados indevidamente pela requerida. Conclui-se, assim, que a requerida utilizou fotografias do requerente para fins econômicos, sem a indicação da autoria do trabalho e sem autorização da titular do direito.
5. Sabe-se que as obras intelectuais são criações amparadas constitucionalmente, consoante artigo 5°, XXVII, CF: “Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar”. Não bastasse, a Lei n° 9.610/98 concretizou a proteção constitucional dos direitos autorais ao prever, nos artigos 28 e 29, I, o direito exclusivo de uso, fruição e disposição da obra ao seu autor, exigindo a autorização prévia e expressa para sua reprodução parcial e integral.
6. No presente caso, a propósito, a violação dos direitos autorais não se resumiu à hipótese elencada acima, tendo em vista que a requerida também infringiu a exigência legal de identificação do autor para a reprodução da obra artística, conforme artigo 79, § 1° da Lei dos Direitos Autorais: “A fotografia, quando utilizada, indicará de forma legível o nome do seu autor”.
7. As consequências jurídicas da violação dos preceitos supracitados incluem a indenização por danos materiais e morais, além do cumprimento de obrigação de não fazer consistente na não divulgação das fotografias sem atribuição dos créditos, tanto do trabalho estético, quanto da pessoa cuja imagem foi divulgada indevidamente na referida postagem.
8. Ressalta-se que, ainda que a imagem apareça na rede social da requerida de maneira discreta, restou comprovado que o fim que se almejada era o publicitário, não merecendo respaldo o argumento de que ao ser publicada em rede a imagem se tornaria pública. Com efeito, em que pese o livre acesso as fotos, é vedado a sua reutilização comercial.
9. Nesse cenário, consideradas as circunstâncias da lide, a natureza e gravidade da ofensa, a condição socioeconômica das partes, sem deixar de lado a função pedagógico-reparadora do instituto, entende-se que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixados na origem, é razoável e proporcional, não havendo suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a majoração do valor da indenização estipulado na sentença.
10. Com relação ao pedido de retratação, como muito bem salientou o Juízo na origem, não há como acolhê-lo, pois não se imputa qualquer conduta, ofensa, frase, entrevista ou afirmação em desfavor do requerente, não havendo como se exigir qualquer retratação pública.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Em razão da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o requerente/recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação fixado na origem (R$ 3.000,00).
13. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.